Tribunal: TJMT
Processo: 1039072-23.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1039072-23.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), CRISTIANE SILVA - CPF: 746.139.601-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), RENATA LEITE FONTOURA - CPF: 056.179.841-95 (REQUERENTE), JUIZ DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL. O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM DEPOIMENTOS POLICIAIS. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONTRADIÇÕES ENTRE DOCUMENTOS. ASPECTOS SECUNDÁRIOS. MISTURA DE PERTENCES. INSUFICIÊNCIA PARA ELIDIR RESPONSABILIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INAPLICABILIDADE. EXTENSÃO DE EFEITOS BENÉFICOS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão Criminal ajuizada contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do TJMT, que desproveu recurso de apelação criminal interposto pela defesa da ora revisionanda e confirmou sentença condenatória proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis/MT, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei 11.343/2006), à pena de 07 anos, 11 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a condenação baseou-se exclusivamente em depoimentos de policiais penais, sem corroboração por outros elementos probatórios; (ii) se as contradições entre o Ofício da unidade prisional e o Boletim de Ocorrência geram dúvida razoável quanto à autoria delitiva; (iii) se a alegada mistura de pertences pessoais é suficiente para elidir a responsabilização penal; (iv) se é aplicável o princípio do
in dubio pro reo
; (v) se devem ser estendidos à revisionanda os efeitos benéficos concedidos à companheira de cela que não foi denunciada; e (vi) se a revisão criminal pode funcionar como sucedâneo recursal para reavaliação subjetiva do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal constitui ação autônoma de impugnação, de natureza constitutiva negativa, destinada a desconstituir decisão condenatória transitada em julgado nas estritas hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à mera reavaliação subjetiva do conjunto probatório já exaustivamente analisado nas instâncias ordinárias.

4. A condenação não se baseou exclusivamente em depoimentos policiais, mas em robusto conjunto probatório composto por: (i) elementos materiais – apreensão de porção de maconha em luva pertencente à revisionanda; (ii) elementos digitais – mensagem extraída de aparelho celular indicando envolvimento dela com o comércio de entorpecentes; (iii) elementos testemunhais – depoimentos convergentes das agentes penitenciárias e da diretora da unidade prisional quanto à existência de denúncias pretéritas de outras reeducandas acerca do envolvimento da revisionando com o tráfico de drogas
intramuros
; (iv) elementos circunstanciais – comportamento suspeito durante revista, quantidade e forma de acondicionamento compatíveis com narcotraficância.

5. As divergências entre o Ofício da Diretora da unidade prisional e o Boletim de Ocorrência dizem respeito a aspectos secundários da narrativa fática, que não afetam a conclusão pela responsabilização penal, prevalecendo os depoimentos judiciais convergentes e coerentes prestados sob o crivo do contraditório.

6. A alegação de mistura de pertences pessoais não elide a responsabilização quando a substância entorpecente foi encontrada em objeto pessoal individualizado pertencente à revisionanda, estabelecendo vínculo direto e inequívoco entre a acusada e o entorpecente apreendido.

7. O princípio do
in dubio pro reo
aplica-se quando efetivamente existir dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade delitivas, não se confundindo com mera alegação defensiva de insuficiência probatória nem autorizando absolvição quando existir conjunto probatório consistente, harmônico e convergente.

8. A extensão de efeitos do art. 580 do CPP pressupõe identidade fático-processual, não verificada quando a companheira de cela da revisionanda, com quem foi apreendido por ocasião da revista apenas um cartão de memória, não foi denunciada pelo Ministério Público por ausência de indícios mínimos de envolvimento com o tráfico de drogas, enquanto a revisionanda foi condenada com base em robusto acervo probatório.

9. Não configura violação ao princípio da isonomia o tratamento diferenciado conferido a pessoas em situações fático-processuais substancialmente diversas, mas sim concretização do referido princípio, em observância à individualização da pena e à responsabilidade penal pessoal.

10. A pretensão revisional que visa à mera rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada nas instâncias ordinárias, sem apresentação de fato novo, não merece acolhida, porquanto a revisão criminal destina-se à correção de erros judiciários manifestos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Revisão Criminal julgada improcedente.

Tese de Julgamento:

“1. A revisão criminal não se presta à mera reavaliação subjetiva do conjunto probatório já exaustivamente analisado nas instâncias ordinárias, sob pena de transformar-se em sucedâneo recursal, em violação aos princípios da segurança jurídica e da coisa julgada.

2. A condenação por tráfico de drogas fundamentada em conjunto probatório robusto, composto por elementos materiais, digitais, testemunhais e circunstanciais, não configura condenação baseada exclusivamente em depoimentos policiais.

3. Divergências entre documentos elaborados na fase pré-processual sobre aspectos secundários da narrativa fática não geram dúvida razoável quanto à autoria quando os depoimentos judiciais são convergentes e coerentes.

4. A alegação de mistura de pertences pessoais não elide a responsabilização penal quando a substância entorpecente foi encontrada em objeto pessoal individualizado pertencente à acusada.

5. O brocardo
in dubio pro reo
não se aplica quando há certeza jurídica quanto à autoria delitiva, fundada em conjunto probatório consistente, harmônico e convergente.

6. A extensão de efeitos benéficos do art. 580 do CPP exige identidade fático-processual, não se verificando quando um não foi denunciado por ausência de provas e outro foi condenado com base em robusto acervo probatório.

7. O tratamento diferenciado a pessoas em situações fático-processuais substancialmente diversas não viola o princípio da isonomia, mas o concretiza, em observância à individualização da pena.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 580, 621, 622, 623 e 625, § 1º; Lei 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 40, III.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U.
1016890-14.2023.8.11.0000
, rel. Des. Orlando de Almeida Perri,
DJE 18/09/2023
.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

RENATA LEITE FONTOURA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se
de Revisão Criminal ajuizada por
RENATA LEITE FONTOURA
com fundamento no art. 621, inciso I,
do Código de Processo Penal, apontando como alvo do pedido rescindendo a condenação definitiva proferida na ação penal n.

1013274-22.2023.8.11.0003, oriunda do d. juízo da

5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que lhe impôs a pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, em decorrência da prática do delito capitulado no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006
, édito que restou confirmado pela Primeira Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número.

Por intermédio da petição inicial disponível no ID

326849387, sustenta a defesa da revisionanda a
contrariedade da condenação ao texto expresso da Lei e à evidência dos autos
, ao argumento de que se
baseou exclusivamente nos depoimentos das policiais penais
que realizaram a revista na cela n.º 08, olvidando-se que o cômodo dispunha de oito camas e era ocupado por várias recuperandas, havendo relatos de que, no dia anterior à revista, ocorreu a transferência das detentas que desenvolviam labor externo, circunstância que teria ocasionado a mistura dos pertences pessoais das ocupantes da cela, de modo que a palavra isolada das agentes policiais, desacompanhada de outros elementos probatórios externos, objetivos e autônomos que a corroborem, não seria suficiente para sustentar o decreto condenatório, especialmente em casos nos quais a droga é encontrada em local de livre acesso ou em ambiente compartilhado por múltiplas pessoas.

Destaca, ainda, a existência de divergências entre o Ofício n.º 064/2023/CPFROND, emitido pela Diretora da Cadeia Pública Feminina, e o Boletim de Ocorrência n.º 2025.127955, elaborado pela autoridade policial, pois, enquanto o ofício especifica que os 73 papelotes de maconha foram encontrados nos pertences de
Cristiane Silva
e as 03 porções médias de outros narcóticos nos pertences de
RENATA LEITE FONTOURA
, o boletim de ocorrência aponta que com os objetos pessoais da revisionanda foram confiscadas apenas duas porções de substância entorpecente, ou seja, apresentou narrativa divergente quanto à distribuição dos entorpecentes apreendidos; além disso, tais documentos relatam a apreensão de 02 aparelhos celulares, mas nenhum deles especifica a localização, gerando inconsistências fáticas relevantes, na intelecção defensiva, para a determinação precisa da autoria delitiva.

Por fim, invoca o artigo 580 do Código de Processo Penal e aduz que se encontra em situação fático-processual idêntica à da reeducanda
Eunicia Nascimento Lima
, porquanto ambas ocupavam a cela n.º 08 no momento da revista, ostentam antecedentes criminais por tráfico de drogas e, em ambos os casos, objetos ilícitos foram encontrados em seus respectivos pertences (cartão de memória no caso de EUNICIA e porções de maconha no caso de RENATA), não obstante, a outra detenta não foi sequer denunciada pelo Ministério Público, tendo sido aceita sua versão de que o cartão de memória encontrado junto aos seus objetos pessoais não lhe pertencia, o qual fora possivelmente misturado aos seus pertences em razão da transferência de recuperandas ocorrida no dia anterior à revista, de modo que, se a alegação de "mistura de pertences" foi suficiente para afastar a responsabilização penal de
Eunicia Nascimento Lima
, a mesma circunstância deveria beneficiar a revisionanda
RENATA LEITE FONTOURA
, sob pena de violação ao princípio constitucional da isonomia.

Com fincas em tais premissas,
vindica a requerente a
procedência do pleito revisional
para ver-se
absolvida
por insuficiência de provas, haja vista a nulidade do édito condenatório lastreado exclusivamente em depoimento policial.

A exordial veio instruída com procuração e os documentos disponíveis no ID 326849389 e seguintes.

Instada a se manifestar, a

i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou no parecer de ID 328811388 pela
improcedência
da revisão criminal
, ao argumento de que as alegações de "mistura de pertences" e "ausência de posse direta" foram devidamente rechaçadas na instância recursal, que confirmou a condenação por tráfico de drogas ante a solidez das provas obtidas sob o crivo do contraditório, tampouco sendo cabível falar em extensão de efeitos, porquanto a detenta
Eunicia
não foi sequer denunciada e em seus pertences foi localizado apenas um
chip
de celular, sem prova contundente de seu envolvimento com o tráfico de drogas.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.º, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Trata-se de instrumento processual de natureza excepcional, que visa à correção de erros judiciários manifestos, seja por vício de procedimento (
error in procedendo
), seja por equívoco de julgamento (
error in judicando
), sempre com o escopo de resguardar o valor supremo da liberdade individual e a própria credibilidade do sistema de justiça criminal.

In casu
, em uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída, denota-se que
o trânsito em julgado da condenação
que se pretende rescindir operou-se

em
03/06/2024
, porém,
a matéria abordada nesta ação revisional já foi anteriormente enfrentada na apelação criminal n.

1013274-22.2023.8.11.0003
, julgada pela Primeira Câmara Criminal deste e. Sodalício.

Resumidamente, colhe-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face da revisionanda

RENATA LEITE FONTOURA

e da corré
Cristiane Silva
,

incursionando-as na prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006
, consistente em
guardar e manter em depósito substância entorpecente

no interior de estabelecimento prisional
, porque, no dia 09 de maio de 2023, por volta das 16h39min, nas dependências da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT, mais especificamente na cela n. 08, foi realizado procedimento de revista motivado por denúncia anônima recebida pelo cartório da unidade prisional, informando a existência de aparelhos celulares no interior da referida cela. Durante a revista, foram apreendidos 75 (setenta e cinco) papelotes de substância entorpecente, posteriormente identificada como maconha, perfazendo a massa líquida total de 67,98g (sessenta e sete gramas e noventa e oito centigramas), além de 02 (dois) aparelhos celulares e 01 (um) cartão de memória.

Ainda de acordo com a prefacial acusatória, agentes penitenciárias deram “voz de procedimento” na cela n. 08, onde estavam as denunciadas Cristiane e
RENATA
, para que ambas se retirassem, porém, desobedeceram e correram cada uma para sua cama, ensejo no qual, diante das fundadas razões, as policiais penais subiram na cama de
Cristiane
e lograram encontrar 74 (setenta e quatro) porções de maconha, embaladas e prontas para venda, e 01 (uma) outra porção da mesma droga na cama de
RENATA
LEITE FONTOURA
, ao passo que nos pertences da reeducanda Eunicia Nascimento Lima foi encontrado o cartão de memória, mas ela não restou incluída na denúncia, tendo sido ouvida apenas na condição de testemunha.

Regularmente submetida à instrução processual no bojo da ação penal n. 1013274-22.2023.8.11.0003, que tramitou no juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT,
RENATA LEITE FONTOURA

fora
condenada
nos termos da denúncia,
à pena de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Indignada,
interpôs recurso de apelação
vindicando a
absolvição
por
ausência de provas
e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para uso compartilhado.

Nesse desiderato, sustentou, em síntese: (
i
) a insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório, uma vez que a condenação teria se baseado exclusivamente nos depoimentos das policiais penais, sem corroboração por outros elementos de prova; (
ii
) a impossibilidade de determinação precisa da autoria delitiva, considerando que a cela era compartilhada por diversas pessoas privadas de liberdade e havia ocorrido troca de detentas entre celas no dia anterior à revista, ocasionando mistura de pertences pessoais; (
iii
) a existência de dúvida razoável quanto à propriedade dos entorpecentes apreendidos, impondo-se a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Ao analisar o apelo, a c. Primeira Câmara Criminal deste eg. Sodalício, em voto da relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória ao rechaçar todas as teses, fundamentando-se o v. acórdão na idoneidade dos depoimentos prestados pelas agentes penitenciárias; na quantidade e forma de acondicionamento da substância entorpecente apreendida; nas circunstâncias da apreensão (notadamente a movimentação suspeita das acusadas em direção às suas camas quando anunciada a revista), e, enfim; na existência de mensagem extraída de aparelho celular apreendido, na qual a ora revisionanda
RENATA LEITE FONTOURA

questionava sobre a destinação de valores relacionados à venda de drogas.

Para melhor ilustrar, eis a ementa do julgado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO [NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL] – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PRÓPRIO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS COM FINALIDADE DE USO PESSOAL - DEPOIMENTO DOS AGENTES POLICIAIS - ENUNCIADO CRIMINAL 8 - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – GUARDAR E MANTER EM DEPÓSITO – ENUNCIADO CRIMINAL 7 – FORMA DE ACONDICIONAMENTO – DESTINAÇÃO MERCANTIL – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - QUANTIDADE DE MACONHA CONSIDERÁVEL - 67,98G (SESSENTA E SETE GRAMAS E NOVENTA E OITO CENTIGRAMAS) – COMPATIBILIDADE COM A TRAFICÂNCIA – ARESTOS DO TJRS – USO PESSOAL – VERSÃO INVEROSSÍMIL – DROGA NÃO PREPARADA PARA CONSUMO IMEDIATO – JULGADO DO TJDFT – CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO IDENTIFICADA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL NÃO ELIDIDA – DECISÃO DO TJMT, LIÇÃO DOUTRINÁRIA E ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO IMPROCEDENTE – DECISÃO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL - RECURSO DESPROVIDO.

Os depoimentos dos agentes policiais “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar e manter em depósito” substâncias entorpecentes,

A forma de acondicionamento da substância entorpecente [maconha fracionada] permite aferir a destinação mercantil das drogas, por evidenciar a preparação em porções individuais para posterior venda difusa (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).

A quantidade de maconha apreendida - 67,98g (sessenta e sete gramas e noventa e oito centigramas) - não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se considerável e compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 67 (sessenta e sete) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000), a reforçar sua destinação mercantil.

Registre-se que seria possível auferir até R$ 1.005,00 (um mil e cinco reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [67 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf).

Frise-se que o consumo de drogas em presídios afigura-se “sério desafio para o Poder Público” porque os estabelecimentos prisionais tem sido “palco de vendas/uso de substâncias ilícitas, redundando na reprodução de viciados que se encontram ‘vinculados’ aos seus fornecedores de drogas durante o cumprimento da reprimenda, assim como fora das grades prisionais” (TJRS, Ap nº 5018299-62.2021.8.21.0027).

Mostra-se inverossímil a alegação de que a maconha se destinava ao uso pessoal das apelantes, ao se considerar que o interior de um estabelecimento prisional é fiscalizado por policiais penais e a maconha não estava preparada para consumo imediato (TJDFT, Ap nº 0004632-70.2018.8.07.0001).

O ônus de provar a destinação exclusiva para uso próprio das drogas apreendidas cabe à Defesa, “não bastando mera alegação, máxime quando a natureza, o local e as condições em que se desenvolveu a ação apontam para conclusão diversa” (TJMT, AP nº 124790/2016), mesmo porque a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3), notadamente por ser comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008).

“O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06 [...].” (AP nº 0000818-02.2016.8.11.0036).

Recurso desprovido.
” (ID

326849389 – págs. 587/588).

Ao que se vê,
embora sustente a dissonância da condenação à evidência dos autos, a revisionanda

RENATA LEITE FONTOURA
traz
nada de inédito
à apreciação deste e. Tribunal de Justiça,
limitando-se a repetir idênticos fundamentos outrora já declinados na apelação criminal
, e a
revisitar e revolver o acervo probatório dos autos de origem
, olvidando, ao que parece, que a revisão criminal que possibilita a superação da coisa julgada destina-se à correção de erros judiciários, não se prestando à rediscussão de teses já apreciadas na ação penal, tampouco a rever uma decisão que foi contrária aos interesses do réu, haja vista não se tratar de sucedâneo recursal, nem ser seu objetivo permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido.

No julgamento do REsp 1.111.624/SP, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em uníssono ao voto de relatoria do ministro Félix Fischer, firmou posicionamento no sentido de que
a caracterização de decisão contrária à evidência dos autos está atrelada à
inexistência
de provas no processo
, não bastando a eventual constatação de que os elementos utilizados para a condenação seriam frágeis, mesmo porque a jurisprudência dos Tribunais Superiores assevera que a conclusão pela insuficiência ou precariedade das provas não autoriza a declaração de procedência da revisão criminal.

Ou seja:
não basta a interpretação que se faz do conjunto probatório amealhado aos autos, caso que implica em mera rediscussão da prova previamente submetida ao crivo do juízo natural da causa e do órgão
ad quem
, e que inviabiliza o manejo da ação revisional, porquanto tal argumentação faz da
revisão

criminal
um recurso de
apelação.

A sentença condenatória, após minuciosa análise do conjunto probatório coligido aos autos, consignou expressamente que “
os depoimentos das testemunhas inquiridas foram convergentes quanto ao modus operandi do delito, com indicação das denunciadas como autoras do crime descrito na peça acusatória
”, bem assim, que inexistem indícios ou motivos para presumir a má-fé das policiais penais em seus depoimentos ou tentativa de injusta incriminação, de modo que os relatos por elas prestadas sob o crivo do contraditório são suficientes para embasar o decreto condenatório, máxime porque corroborados pelas demais provas carreadas nos autos.

O v. acórdão confirmatório da condenação, a seu turno, igualmente concluiu que a materialidade e a autoria delitivas estavam comprovadas à saciedade, não se baseando o desfecho condenatório exclusivamente nos depoimentos das agentes penitenciárias, mas em robusto conjunto probatório, composto por elementos que, analisados de forma harmônica e sistemática, conduzem inequivocamente à conclusão pela procedência da acusação.

Com efeito, a materialidade do delito restou cabalmente demonstrada pelo Laudo Pericial n.º 511.3.10.9151.2023.114479-A01, que confirmou tratar-se de 75 (setenta e cinco) porções de maconha, perfazendo a massa líquida total de 67,98g (sessenta e sete gramas e noventa e oito centigramas). A substância entorpecente encontrava-se acondicionada em pequenas porções individuais, forma de apresentação característica da destinação mercantil, conforme amplamente reconhecido pela doutrina especializada e pela jurisprudência dos Tribunais pátrios.

No que concerne à autoria delitiva, os depoimentos prestados pelas policiais penais Marizane Antônia da Silva e Eliane Avelino dos Anjos foram convergentes e coerentes ao descrever as circunstâncias da apreensão. Ambas as testemunhas relataram que, quando foi anunciado o procedimento de revista na cela n. 8, a ora revisionanda
RENATA LEITE FONTOURA
e a corré
Cristiane Silva
se dirigiram rapidamente às suas camas, em movimento que evidenciou clara tentativa de ocultação dos objetos ilícitos. Tal comportamento, analisado em conjunto com os demais elementos probatórios, constitui indício veemente da consciência da ilicitude e da posse dos entorpecentes.

Ademais, conforme consignado no v. acórdão confirmatório da condenação, foi encontrada uma porção de maconha no interior de uma luva pertencente especificamente à ora revisionanda, circunstância que estabelece vínculo direto e inequívoco entre a acusada e o narcótico apreendido. Não se trata, portanto, de mera presunção baseada na localização de drogas em ambiente coletivo, mas de apreensão de entorpecente em objeto pessoal individualizado, pertencente à revisionanda.

Elemento probatório de particular relevância consiste no Relatório de Análise de Extração de Dados de Celular n. 071/2023 – NI/DERF/ROO, que revelou a existência de mensagem na qual
RENATA LEITE FONTOURA
questionava sobre a destinação de valores pecuniários relacionados à venda de entorpecentes, sendo certo que esse elemento probatório, de natureza digital, corrobora de forma significativa a tese acusatória, demonstrando o envolvimento da revisionanda com o comércio ilícito de drogas.

A quantidade de substância entorpecente apreendida – 67,98g (sessenta e sete gramas e noventa e oito centigramas) de maconha, fracionada em 75 (setenta e cinco) porções individuais – revela-se incompatível com a tese de destinação exclusiva para consumo pessoal. Conforme consignado no v. acórdão da apelação, tal quantidade possibilitaria a confecção de, ao menos, 67 (sessenta e sete) cigarros de maconha, considerando estudos empíricos que indicam a utilização de aproximadamente 1g (um grama) por
baseado
. E consoante entendimento jurisprudencial pacífico, a forma de acondicionamento, em pequenas porções individuais, constitui indício veemente da preparação para comercialização difusa no ambiente prisional.

O depoimento prestado pela Diretora da Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT, sra. Silvana dos Santos Leite Lopes, revelou a existência de denúncias formuladas por outras reeducandas, noticiando que a ora revisionanda
RENATA LEITE FONTOURA
e a corré Cristiane Silva estariam não apenas consumindo, mas aproveitando-se do labor
intramuros
como cabeleireiras para também comercializarem substâncias entorpecentes no interior da unidade prisional. Embora tais denúncias, isoladamente consideradas, não sejam suficientes para embasar uma condenação criminal, constituem elemento contextual relevante quando analisadas em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

No que concerne ao argumento defensivo relativo à alegada “mistura de pertences pessoais” em razão de troca de detentas entre celas ocorrida no dia anterior à revista, imperioso consignar que tal circunstância, ainda que efetivamente ocorrida, não se revela assaz para elidir a responsabilização penal da revisionanda, considerando que a porção de maconha foi encontrada especificamente em luva a ela pertencente, e não em objeto de uso coletivo ou de propriedade duvidosa.

Ademais, o comportamento da revisionanda quando anunciada a revista – dirigindo-se rapidamente à sua cama em movimento que evidenciou tentativa de ocultação dos ilícitos – constitui elemento circunstancial que reforça a conclusão pela consciência da posse dos entorpecentes. Tal conduta não seria esperada de pessoa que desconhecesse a existência de substâncias ilícitas entre seus objetos pessoais.

A alegação de que a condenação teria se baseado exclusivamente em depoimentos de agentes policiais, sem corroboração por outros elementos de prova externos, não encontra, pois, respaldo no acervo probatório constante dos autos. Conforme demonstrado, a condenação fundamentou-se em robusto conjunto probatório, composto por elementos materiais (apreensão de porção de maconha em luva pertencente à revisionanda), elementos digitais (mensagem extraída de aparelho celular indicando envolvimento com comércio de entorpecentes), elementos testemunhais (depoimentos convergentes das agentes penitenciárias) e elementos circunstanciais (comportamento suspeito durante a revista, quantidade e forma de acondicionamento da droga).

Ademais, quanto à divergência entre o Ofício n.º 064/2023/CPFROND, subscrito pela Diretora da Cadeia Pública Feminina, e o Boletim de Ocorrência n.º 2025.127955, no que se refere à distribuição dos entorpecentes apreendidos, quando analisada em seu contexto e à luz dos demais elementos probatórios constantes dos autos, não é suficiente para gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva ou para justificar a rescisão do julgado condenatório; afinal, os documentos convergem quanto ao fato essencial: foram apreendidos entorpecentes nos pertences tanto de Cristiane Silva quanto de
RENATA LEITE FONTOURA
. A divergência reside apenas na descrição pormenorizada da distribuição quantitativa das porções entre as acusadas, circunstância que não afeta a conclusão pela responsabilização penal de ambas.

De se acrescer, outrossim, que os depoimentos prestados pelas agentes penitenciárias em juízo esclareceram as circunstâncias da apreensão, consignando que foi encontrada uma porção de maconha especificamente no interior de uma luva pertencente à ora revisionanda
RENATA LEITE FONTOURA
. Tal elemento probatório, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prevalece sobre eventuais imprecisões constantes de documentos elaborados na fase pré-processual.

Fosse pouco, curial sobrelevar que a existência de pequenas divergências entre documentos elaborados por autoridades distintas (Diretora da unidade prisional e Delegado de Polícia) em momentos diversos (imediatamente após a apreensão e posteriormente, quando da lavratura do boletim de ocorrência) não constitui, por si só, elemento suficiente para gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva, especialmente quando essas divergências dizem respeito a aspectos secundários da narrativa fática, e não ao núcleo essencial da imputação.

Aliás, A jurisprudência dos Tribunais pátrios é pacífica no sentido de que pequenas divergências ou imprecisões em depoimentos ou documentos não são suficientes para afastar a responsabilização penal quando o conjunto probatório, analisado de forma harmônica e sistemática, conduz à conclusão pela autoria delitiva. Tais divergências são naturais e esperadas em qualquer processo judicial, considerando que diferentes pessoas percebem e relatam os fatos de acordo com suas próprias perspectivas e limitações cognitivas.

No que tange à invocação do
in dubio pro reo
, cumpre ressaltar que tal postulado constitucional se aplica quando efetivamente existir dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade delitivas.
In casu
, contudo, não se verifica a existência de dúvida razoável, mas sim de certeza jurídica quanto à responsabilização penal da revisionanda, fundada em robusto acervo probatório, conforme exaustivamente demonstrado.

A doutrina processual penal pátria é uníssona ao reconhecer que o princípio do
in dubio pro reo
não se confunde com mera alegação defensiva de insuficiência probatória, nem autoriza a absolvição quando existir conjunto probatório consistente e harmônico apontando para a autoria delitiva. O estado de dúvida que autoriza a aplicação do referido brocardo deve ser objetivo e fundado em efetiva inconsistência ou contradição insuperável do acervo probatório, circunstância que não se verifica no caso em análise.

Por fim, sustenta a revisionanda que lhe devem ser estendidos os efeitos benéficos concedidos à companheira de cela
Eunicia Nascimento Lima
, que não foi sequer denunciada pelo Ministério Público, apesar de ter sido encontrado um cartão de memória em seus pertences e de, assim como a autora desta ação, possuir antecedentes criminais por tráfico de drogas, em situação fática alegadamente idêntica.

A
ratio essendi
do art. 580 do CPP reside na necessidade de preservação da coerência lógica do sistema jurídico e na vedação ao tratamento desigual de pessoas que se encontrem em situações fáticas idênticas. Por conseguinte, a extensão de efeitos benéficos pressupõe, necessariamente, a existência de identidade fático-processual entre a situação do paradigma beneficiado pela decisão favorável e a situação daquele que pretende a extensão dos efeitos. Não havendo tal identidade, não se justifica a extensão dos efeitos, e é esse exatamente o caso dos autos.

A detenta
Eunicia Nascimento Lima
não foi denunciada pelo Ministério Público porque em seus pertences foi encontrado apenas um cartão de memória, sem que houvesse qualquer outro elemento probatório indicando seu envolvimento com o tráfico de drogas ou com a posse dos entorpecentes apreendidos na cela, sendo certo, outrossim, que a reeducanda alegou que o cartão de memória não lhe pertencia, tendo sido encontrado entre seus pertences em razão da mistura de objetos pessoais decorrente da troca de detentas entre celas.

A situação da ora revisionanda
RENATA LEITE FONTOURA
, contudo, é substancialmente diversa. Em seus pertences foi encontrada porção de maconha, especificamente no interior de uma luva a ela pertencente, estabelecendo vínculo direto e inequívoco entre a ora requerente e a substância entorpecente. Ademais, foi extraída de aparelho celular apreendido uma mensagem na qual RENATA questionava sobre a destinação de valores pecuniários relacionados ao comércio de drogas, elemento probatório que corrobora significativamente a tese acusatória. Acrescente-se, ainda, que quando anunciada a revista, a revisionando dirigiu-se rapidamente à sua cama, em movimento que evidenciou tentativa de ocultação dos ilícitos.

Portanto, enquanto em relação a Eunicia Nascimento Lima não havia conjunto probatório mínimo que justificasse sua denúncia pelo Ministério Público, em relação à ora revisionanda existe robusto acervo probatório, composto por elementos materiais (apreensão de maconha em luva pertencente à
RENATA
), elementos digitais (mensagem indicando envolvimento com o comércio de entorpecentes) e elementos circunstanciais (comportamento suspeito durante a revista), que justificam plenamente sua responsabilização penal.

A alegação defensiva de que ambas possuem antecedentes criminais por tráfico de drogas não é suficiente para caracterizar identidade fático-processual, porquanto a existência de registros criminais constitui circunstância de caráter exclusivamente pessoal, que não se comunica. O que importa, para fins de aplicação do instituto da extensão de efeitos benéficos do art. 580 do CPP, é a existência de identidade quanto às circunstâncias objetivas do fato delitivo em apuração, e não quanto às características pessoais dos envolvidos.

Ademais, a alegação de que houve mistura de pertences pessoais em razão de troca de detentas entre celas no dia anterior à revista não é suficiente para equiparar as situações de
Eunicia
e
RENATA
, porquanto, conforme já demonstrado, em relação à revisionanda existe elemento probatório específico e individualizado (apreensão de maconha em luva a ela pertencente), que estabelece vínculo direto entre a acusada e a substância entorpecente, circunstância que não se verifica em relação a
Eunicia
.

Em verdade, a presente revisão criminal visa servir como via recursal, pois
almeja tão-somente rediscutir conteúdo probatório em favor do revisionando
, para o qual já houve a devida análise conforme a livre apreciação do julgador, olvidando-se, pois, que a revisão criminal não serve para a reavaliação ampla dos fatos, das provas e do Direito que levaram à condenação criminal, afinal, a segurança jurídica exige a estabilidade da coisa julgada e os casos não podem ser indefinidamente discutidos.

Dito de outro modo, a revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal sob pena de se eternizar a discussão das lides penais.
Por conseguinte, como dito em linhas volvidas, a análise de eventual contrariedade da condenação à evidência dos autos deve ser feita sob a ótica de que a ação revisional não se destina simplesmente a contestar a condenação por inconformismo, papel atribuído sobretudo à apelação.

A revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, mediante mero reexame probatório, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado; ao revés, sua finalidade se constitui em sanar eventual
erro judiciário
, em observância ao disposto no artigo 5º, LXXV da Constituição Federal, não podendo ser utilizada como uma segunda apelação.

No âmbito da revisão criminal, é ônus processual do requerente ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que a situação processual descrita autorizaria o juízo revisional. Essa ação não atua como ferramenta processual destinada a propiciar tão somente um novo julgamento, como se fosse instrumento de veiculação de pretensão recursal. Possui, destarte, pressupostos de cabimento próprios que não coincidem com a simples finalidade de nova avaliação do édito condenatório.

A via da revisão criminal não deve existir para que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas funcione como simples instância recursal destinada ao reexame de compreensões das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias ou dos magistrados com competência criminal.

Nesse sentido, não é apta para equacionar controvérsias razoáveis acerca do acerto ou desacerto da valoração da prova ou do direito, resguardando-se seu cabimento, em homenagem à coisa julgada material, cuja desconstituição opera-se apenas de modo excepcional, às hipóteses taxativamente previstas no ordenamento jurídico, tanto que no Informativo n. 958 do STF, consta a premissa de que o condenado não tem o direito subjetivo de perseguir a desconstituição da condenação penal fora das situações legais que admitem a revisão criminal.

Ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente dissonante da evidência dos autos ou do texto expresso da lei deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos ou ao arrepio da legislação de regência, há de exsurgir da decisão combatida a
total
ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório, ou seja,
deve o veredito condenatório ser objetiva e flagrantemente divorciado de
todos
os elementos cognitivos amealhados no caderno processual,
o que não é a hipótese.

O próprio vocábulo “evidente” diz respeito àquilo que salta aos olhos: indiscutível pela incontestabilidade, indubitável, patente, irrefutável. Logo, condenação avessa à evidência dos autos não é aquela diferente da
melhor
interpretação que se faz do acervo probatório, mas a que destoa da única interpretação possível, afinal, se existe mais de uma linha decisória, o desacerto, se existente, por óbvio que não se afigura evidente.

A alegação de contradições entre o Ofício da Diretora do Presídio e o Boletim de Ocorrência, embora não tenha sido expressamente suscitada no recurso de apelação, diz respeito a aspecto secundário da narrativa fática, que não afeta a conclusão pela responsabilização penal.

Já a arguição de tratamento desigual em relação a companheira de cela
Eunicia Nascimento Lima
não encontra respaldo no acervo probatório, porquanto as situações fáticas de ambas são substancialmente diversas.

No caso em tela, pois,
está claro

que a requerente,
à luz dos mesmos elementos probatórios
, ou seja,
sem trazer qualquer prova nova
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matéria já enfrentada e decidida no recurso de apelação por si interposto
, e
acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a condenação seja eventualmente contrária à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, na medida em que, à toda evidência, a revisionanda intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do Colegiado, sem a apresentação de fato novo ou prova inédita que justifique a rescisão do julgado, em flagrante violação aos princípios da segurança jurídica, da coisa julgada e da estabilidade das decisões judiciais; pelo que estou convencido de que
a ação revisional está fadada ao insucesso
.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando que a pretensão revisional visa, em última análise, à mera reavaliação subjetiva do conjunto probatório já exaustivamente analisado nas instâncias ordinárias, o que não se compatibiliza com a natureza jurídica e os limites cognitivos da ação revisional, que não pode funcionar como sucedâneo recursal,
JULGO IMPROCEDENTE

a revisão criminal manejada por

RENATA LEITE FONTOURA
e, por corolário lógico,
mantenho incólume a
condenação definitiva proferida na ação penal n.

1013274-22.2023.8.11.0003, que tramitou no d. juízo da

5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026